Tribunal: STF
Processo: ARE 1295363
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SEÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE USUÁRIO E EMPRESA CONCESSIONÁRIA. TELEFONIA. DISCUSSÃO SOBRE ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO. NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES. LEI DE CONCESSÕES. RESOLUÇÃO 632/2014, DA ANATEL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 
    1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Quarta Turma em face da Primeira Turma, no âmbito de Recurso Especial interposto no curso de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido indenizatório proposta por Riomídia Informática Ltda. contra Telemar Norte Leste S/A, tendo como causa de pedir a recusa da concessionária de serviço de telefonia em adequar o plano contratado à real necessidade de consumo da empresa usuária. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA 
    2. Em se tratando de debate relativo à competência, o art. 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a "natureza da relação jurídica litigiosa". 
    3. O Tribunal a quo reconheceu estar "caracterizada a falha na prestação do serviço de telecomunicações" e demonstrado o comportamento "desidioso da ré" (fl. 418). Desse modo, o conflito versa sobre o serviço público prestado, ainda que estejam em discussão aspectos relativos ao contrato. 
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO E NORMAS PUBLICISTAS: LEI DE CONCESSÕES E LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
    4. A resolução do tema de fundo perpassa pela interpretação e aplicação da Lei de Concessões (Lei 8.987/1995) e, em particular, da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/1997). 
    5. A propósito, o leading case da Primeira Seção, que apreciou o tema da legalidade da assinatura básica do serviço de telefonia, possui fundamentação firmemente ancorada na Lei Geral de Telecomunicações (REsp 911.802/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJe 1°/9/2008). 
    6. Os contratos de prestação de serviços de telefonia – fixa e móvel – sofrem amplo influxo de normas de direito público e forte controle exercido pela Anatel, órgão regulador das telecomunicações. 
    7. A prestação de serviço público adequado está diretamente relacionada ao respeito à Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões), às normas contratuais e outras pertinentes (p. ex., o Código de Defesa do Consumidor), conforme o art. 6° da Lei de Concessões: "Art. 6° Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato". 
    8. Se a controvérsia gira em torno da inadequação na prestação de serviço público concedido e da responsabilidade civil (contratual ou não) decorrente, não há como dissociar do caso concreto a natureza jurídica de Direito Público. O simples fato de haver discussão contratual entre usuário e concessionária de serviço público não atrai para o Direito Privado a relação jurídica litigiosa. Se fosse assim, toda a matéria de licitações, de índole eminentemente contratual, deveria também ser julgada pela Segunda Seção. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 
    9. Consoante a orientação assentada pela Corte Especial, é de Direito Público a relação jurídica litigiosa (art. 9° do RISTJ) entre usuário de serviço público e pessoa jurídica concessionária (CC 122.559/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 25/9/2013; CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, DJe 17/12/2010; CC 104.374/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 1°/6/2009; CC 102.589/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18/5/2009; CC 102.588/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 20/4/2009; REsp 1.396.925/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 26/2/2015). 
    10. Em todos os casos acima referidos, ficou definido que tais conflitos são regidos predominantemente por normas publicistas sediadas na Constituição Federal, na Lei de Concessões e no Código de Defesa do Consumidor. 
    PREDOMINÂNCIA DE NORMAS PUBLICISTAS NOS CONFLITOS ENTRE USUÁRIOS E EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO 
    11. Como adverte Celso Antônio Bandeira de Mello, a opção por classificar determinadas atividades como serviço público revela que "o Estado considera de seu dever assumi-las como pertinentes a si próprio (mesmo que sem exclusividade) e, em consequência, exatamente por isto, as coloca sob uma disciplina peculiar instaurada para resguardo dos interesses nelas encarnados: aquela disciplina que naturalmente corresponde ao próprio Estado, isto é, uma disciplina de direito público" (Grandes temas de direito administrativo, Malheiros, São Paulo, 2009, p. 274). 
    12. Sob essa perspectiva, afigura-se irrelevante para efeito de definição da competência de uma das Turmas da Seção de Direito Público a existência de debate sobre o contrato entabulado entre usuário e prestador do serviço e a ausência de discussão sobre cláusulas do contrato administrativo, poder concedente e normas regulamentares do setor. 
    13. Cumpre delimitar que atraem a competência da Primeira Seção aqueles casos que caracterizam concessão em sentido estrito, e não as concessões/permissões/autorizações que poderíamos chamar de inespecíficas. Em outras palavras, apenas quando o próprio Estado, por sua natureza, possui competência para prestar o serviço, e não o faz – hipótese que não abrange, por exemplo, o serviço de táxi de passageiros –, e quando os insumos para a prestação da atividade de interesse público são constitucionalmente definidos como bens estatais (p. ex., os potenciais de energia hidráulica, nos termos do art. 20, VIII, da CF). 
    CONCLUSÃO 
    14. Conflito de Competência conhecido para declarar competente a Primeira Turma do STJ ” (fls. 107-109, e-doc. 11). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A agravante alega contrariados os incs. XXXVII e LIII do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o art. 103-A e o art. 175 da Constituição da República.
    Aponta que, “apesar de a origem da cobrança ser o contrato de concessão, não haveria necessidade de participação da agência reguladora, com quem a prestadora de telefonia fixa firmou o contrato de concessão do serviço. Ou seja, restou definido o entendimento de que, em lide específica entre um consumidor e a prestadora do serviço de telefonia fixa, na qual se debatia apenas a reparação civil de cobrança dita indevida, mesmo que prevista em contrato de concessão, a questão não envolveria matéria de direito público a justificar a interferência da agência reguladora. E isso porque a hipótese versava sobre tema de direito privado. Transcreva-se, aqui, o seguinte trecho do acórdão do Recurso Extraordinário nº 571.572/BA, proferido pelo c. Supremo Tribunal Federal, e no qual foi sugerida a edição da Súmula Vinculante nº 27: 
    ‘Discute-se nos autos, conforme a lide delimitada na inicial, a relação entre o consumidor do serviço de telefonia e a concessionária, mais especificamente se há possibilidade da cobrança dos chamados ‘pulsos referentes a ligações locais além da franquia’. Não é a ANATEL parte na relação de consumo. Ainda que o acolhimento do pleito do autor, ora recorrido, possa repercutir, em tese, jurídica ou economicamente, na relação mantida entre a concessionária e a ANATEL — contrato de concessão, a exigir eventual ajuste nas bases da própria concessão, é certo que esta repercussão não decorre diretamente do resultado individual da presente lide e que o consumidor não mantém relação jurídica com a ANATEL. Também não é da natureza da relação de consumidor a participação direta de um ente fiscalizatório e normatizador’” (fl. 325, e-doc. 11).
    Argumenta que “o v. acórdão recorrido discrepou do entendimento firmado por esse e. Supremo Tribunal Federal. O precedente que deu origem a Súmula Vinculante nº 27 firmou o entendimento de que mesmo em hipótese na qual se debate o contrato de concessão, não se poderia considerar que haveria necessariamente Direito Público envolvido, a justificar a participação da ANATEL ou definir o Juízo Federal como competente. Já o acórdão recorrido entendeu que em um caso entre cliente e prestadora de serviço, no qual se debate relação de consumo – e não o contrato administrativo de concessão –, haveria necessariamente a incidência das normas da Lei de Concessões (Lei Federal nº 8.987/95) e da Lei Geral de Telecomunicações (Lei Federal nº 9.472/97) ” (fl. 326, e-doc. 11).
    Sustenta que “o v. acórdão, como se vê, entendeu que sempre haveria direito público envolvido nas questões referentes ao serviço de telecomunicações. Mesmo em demandas em que são partes apenas a empresa prestadora do serviço e o consumidor, e não o Poder Concedente. Mesmo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deveria ser feita em conformidade com a Lei de Concessão e Lei Geral de Telecomunicações, o que implicaria na eternar prevalência do Direito Público nas causas sob julgamento ” (fl. 328, e-doc. 11).
    Assinala que “o v. acórdão ora recorrido violou a disposição dos arts. 21, XI, e 175 da Constituição Federal, ao baralhar e desconsiderar a divisão existente no texto constitucional acerca da exploração privada ou pública dos serviços de telecomunicações. Da forma como lançado o voto condutor, os aspectos da exploração pela iniciativa privada, e das normas de direito privado a incidir nestas hipóteses, seriam sempre afastadas ou relativizadas diante da aplicação de normas de direito público” (fl. 331, e-doc. 11).
    Pede seja “dado provimento a este recurso extraordinário, para que seja reconhecida a violação ao disposto no art. 103-A, e também aos arts. 21, XI, e 175, da Constituição Federal, para que, assim, seja reformado o v. acórdão recorrido, de modo a ser reconhecido que a matéria objeto do recurso especial versa sobre direito privado, e não público, com consequente competência das Turmas de direito privado do e. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 339, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 9, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Como anotado na decisão agravada, a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica. Obrigações ao portador. Competência para processamento e julgamento do feito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Matéria decidida à luz da legislação infraconstitucional (em especial do RISTJ). Ofensa constitucional indireta. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou caber à Primeira Seção o processamento e o julgamento de feitos relativos a tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios, à luz de seu regimento interno e das normas processuais de regência. Inviável na via extraordinária o reexame de questões relativas à competência interna de outros tribunais, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 732.840-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 797.137-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2015).
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. LEI 11.101/2005. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Acresço que o Tribunal Pleno desta Casa no julgamento do RE 583.955-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-Lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 677.921-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora